Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-69.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Decisão que transitou em julgado em relação à falha na prestação do serviço e à ocorrência de dano moral – Pretensão recursal adstrita à majoração do valor da indenização – Admissibilidade do pedido de reforma – Autor que passou seis dias sem seus pertences

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Decisão que transitou em julgado em relação à falha na prestação do serviço e à ocorrência de dano moral – Pretensão recursal adstrita à majoração do valor da indenização – Admissibilidade do pedido de reforma – Autor que passou seis dias sem seus pertences pessoais - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante que comporta majoração para R$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.